Tribunal: TJES
Processo: 5005394-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005394-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CALIXTO
AGRAVADO: ROBERTO DUARTE SILVA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO N
º
5005394-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CALIXTO

AGRAVADO: ROBERTO DUARTE SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno (fl. 182/192) interposto por José Calixto contra a decisão monocrática (fls. 165/172) que, em razão da intempestividade, não conheceu do agravo de instrumento que interpôs contra a decisão (fl. 48) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos do cumprimento de sentença que move contra Roberto Duarte da Silva e Ignácia Nascimento da Silva, indeferiu pedido de reconsideração de decisão anterior que acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação do imóvel de matrícula nº 1-32.580, do Registro de Imóveis, 1º Ofício, no Livro 2-E L, nos termos da Lei nº 8.009/1990 (Lei do Bem de Família).

Sustenta o agravante que: (1) a decisão monocrática considerou o agravo de instrumento intempestivo; (2) segundo a decisão monocrática o prazo recursal do agravante transcorreu nos dias 23/11/2020 (segunda-feira – 1º dia), 24/11/2020 (terça-feira - 2º dia); 25/11/2020 (quarta-feira – 3º dia); 26/11/2020 (quinta-feira – 4º dia); 27/11/2020 (sexta-feira – 5º dia); 30/11/2020 (segunda-feira – 6º dia); 01/12/2020 (terça-feira – 7º dia); 02/12/2020 (quarta-feira – 8º dia); 03/12/2020 (quinta-feira – 9º dia); 04/12/2020 (sexta-feira – 10º dia); 09/12/2020 (quarta-feira – 11º dia); 10/12/2020 (quinta-feira – 12º dia); 14/12/2020 (segunda-feira – 13º dia); 15/12/2020 (terça-feira – 14º dia), e encerrando-se no dia 16/12/2020 (quarta-feira – 15º dia), destacando que o dia 07/12/2020 (segunda-feira) foi ponto facultativo e que o dia 08/12/2020 foi feriado do Dia da Justiça, conforme dispõe o Ato Normativo nº 191/2019, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça de 06/12/2019, o que retrata um equívoco, pois os fatos ocorreram em 2021, e não como demonstrado na r. decisão; (3) ao contrário do que diz a decisão monocrática, o presente agravo de instrumento foi interposto em 28/09/2021, sendo que o agravante foi intimado da decisão agravada em 23/09/2021, razão pela qual é patente a sua tempestividade; (4) o pedido de reconsideração tem o condão de suspender o prazo recursal; e (5) deve ser determinada a penhora do imóvel, que é não de propriedade exclusiva do agravado, mas sim da primeira executada a falecida Ignácia Nascimento Silva. Requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado do agravo interno.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno (cf. certidão de Id. 2594560).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 02/08/2022

VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO N
º
5005394-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CALIXTO

AGRAVADO: ROBERTO DUARTE SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

A decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel
de matrícula nº 1-32.580, do Registro de Imóveis, 1º Ofício, no Livro 2-E L, nos termos da Lei nº 8.009/1990,
por se trata
r
de bem de família.

Referida
decisão foi proferida em
27/07/2020
e contra ela o agravante não
interp
ôs
agravo de instrumento, tendo
se
limitado a formular
pedido de reconsideração
na data de 20/11/2020
(
Id. 1696471
)
.

Destaque-se que o agravante formulou o pedido de reconsideração no dia 20/11/2020, antes que houvesse a intimação da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, do que decorre que a partir dessa data começou a fluir o prazo recursal, ante a ausência de sua intimação no Diário Oficial.

Ciente da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença desde 20/11/2020 (sexta-feira) - dia do começo do prazo recursal que é excluído da contagem (CPC, art. 219, caput c/c 224,
caput
) -, o prazo recursal transcorreu nos dias 23/11/2020 (segunda-feira – 1º dia), 24/11/2020 (terça-feira - 2º dia); 25/11/2020 (quarta-feira – 3º dia); 26/11/2020 (quinta-feira – 4º dia); 27/11/2020 (sexta-feira – 5º dia); 30/11/2020 (segunda-feira – 6º dia); 01/12/2020 (terça-feira – 7º dia); 02/12/2020 (quarta-feira – 8º dia); 03/12/2020 (quinta-feira – 9º dia); 04/12/2020 (sexta-feira – 10º dia); 09/12/2020 (quarta-feira – 11º dia); 10/12/2020 (quinta-feira – 12º dia); 14/12/2020 (segunda-feira – 13º dia); 15/12/2020 (terça-feira – 14º dia), e encerrando-se no dia 16/12/2020 (quarta-feira – 15º dia), destacando que o dia 07/12/2020 (segunda-feira) foi ponto facultativo e que o dia 08/12/2020 foi feriado do Dia da Justiça, conforme prevê o Ato Normativo nº 191/2019, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça de 06/12/2019.

Como o presente agravo de instrumento foi interposto em 28/09/2021, patente a sua intempestividade, porque interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto pelo § 5, do art. 1.003, do CPC, que dispõe que
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
.

Este entendimento decorre do fato de que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal.

Desse juízo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

5. No caso, as peças processuais dos autos originários não foram juntadas ao agravo de instrumento. Dessa maneira, a revisão do entendimento da Corte de origem sobre a preclusão da decisão do evento n. 35 esbarra no referido óbice.

6. Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível' (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local.

7. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

8. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp 1655894/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

Registre-se que, diversamente do que sustentado pelo agravante, não houve oposição de embargos de declaração contra a decisão que considerou o bem penhorado bem de família e excluiu a penhora, mas tão somente de pedido de reconsideração.

Aliás, na aludida petição, o agravante fez o seguinte pedido:

“
ASSIM EXPOSTO, Requer de V. Exa. para
reconsiderar
para REVOGAR a r. DECISÃO PROFERIDA, para determinar que a expedição de MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM diligência por OFICIAL DE JUSTIÇA, no imóvel, acompanhado pelo patrono da exequente, para provar que no mesmo terreno estão edificados 01 (uma) Casa Residencial, 01 (um) Quitinete, e 03 (três) Pontos de Comércio, explorados para ALUGUEL, razão pela qual é passível PENHORA na forma da lei.

Requer, ainda, que, em se confirmando a existência dos pontos de comércio, ora provados, para fazer constar do Mandado que o Oficial de Justiça cumprir a ordem judicial, e fazer a PENHORA E AVALIAÇÃO dos 03 (três) Pontos de Comércio, quantos ou forem necessários para garantir a Execução, intimado o executado ROBERTO DUARTE DA SILVA na forma legal. Nestes temos pede deferimento.”

Deste modo, o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, eis que o agravante limitou-se a formular pedido de reconsideração, não tendo sido opostos embargos de declaração.

Consigne-se, ainda, que a decisão recorrida indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão que excluiu o imóvel penhorado pelos seus próprios fundamentos, o que comprova a inexistência de embargos de declaração que, em tese, suspenderiam o prazo para interposição do agravo de instrumento.

Ademais, nas razões do agravo de instrumento, o agravante esclarece que o recurso estava sendo interposto contra a decisão proferida na data de 27/07/2020, com pedido de reconsideração, datado de 20/11/2020, mantida pelo despacho datado de 31/08/2021, com certidão de intimação datada de 23/09/2021.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO N
º
5005394-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CALIXTO

AGRAVADO: ROBERTO DUARTE SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.

1. Prevalece na jurisprudência do STJ, o entendimento de que destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.

2. Inexistindo a oposição de embargos de declaração e tendo o agravante se limitado a formular pedido de reconsideração contra a decisão que acolheu alegação de impenhorabilidade do bem de família, revela-se intempestivo o agravo de instrumento interposto em 28/09/2021, eis que o prazo recursal encerrou-se em 16/12/2020.

3. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,02

de agosto

de 20
2
2
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.